Tribunal: TJES
Processo: 5010777-23.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010777-23.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBSON CARDOSO MOREIRA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO
DE DROGAS,
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM
USO
DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO
DA

PRISÃO
PREVENTIVA
.
INDÍCIOS DE
SUFICIENTES DE
AUTORIA E
PROVA DA
MATERIALIDADE.
PERICULUM LIBERTATIS
. EVIDENCIADO.
RISCO CONCRETO DE

REITERAÇÃO DELITIVA.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS
.
ORDEM DENEGADA
.

1.
A
a
prisão do paciente é cabível, já que responde, a título de dolo, pelo
s
crime
s
previsto
s
no

art.
33
,
caput
,
art. 35 c/c art. 40, IV, ambos da

Lei nº 11.
343
/0
6
,
além do art. 244-B do ECA e art. 333 do Código Penal,
delito s cuja s pena s máxima s
em abstrato
são
superior
es
a 04 (quatro) anos de reclusão,
com exceção do crime de corrupção de menor.

2.
Já
pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal). Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
, vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante
.
No tocante
ao
periculum libertatis
, a
decisão
que
manteve

a prisão
cautelar

do paciente encontra-se f
undamentada

“
na
garantia da ordem pública
, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal.”

3. Na
espécie,
c
onsta que
o paciente
possui
uma extensa ficha criminal, tendo sido
condenado por tráfico de drogas e corrupção de menor
n
a
s Ações Penais nº

0001716-22.2013.8.08.0030,
nº
0005497-18.2014.8.08.0030 e
nº
0009793-88.2011.8.08.0030,

evidenciando o risco concreto de
reiteração delitiva, fundamentação apta a
decretação
e
manutenção da prisão antecipada
.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº

50
10777
-
23
.202
4
.8.08.0000

P
ACIENTE:
ROBSON CARDOSO MOREIRA

AUT
ORIDADE
COATORA:
JU
Í
Z
O

DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar

(ID
9321062
) i
mpetrado em favor de
ROBSON CARDOSO MOREIRA
,
medi
ante alegação de
suposto
constrangimento ilegal causado pelo
Ju
í
z
o
d
a
1ª Vara Criminal de
Linhares
na Ação
Penal
nº 000
1640
-
80
.202
2
.8.08.003
0
,
que
manteve a prisão preventiva do
paciente.

Quanto aos fatos, o
impetrante
alega que
:
I)

o paciente está preso desde 05/05/2022, acusado da prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico;
II)
a prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 07/05/2022; III) desde então foram proferidas 09 (nove) decisões pelo juízo singular mantendo a prisão preventiva, dentre as quais 08 (oito) são congêneres e se reportam aos motivos ensejadores da prisão preventiva abordados na audiência de custódia e a última (ato coator) apenas faz menção aos arts. 312 e 313 do CPP
e

à
gravidade em abstrato do delito e periculosidade do paciente.

Quanto ao
direito, destaca que
os fundamentos lançados na decisão afrontam a jurisprudência do Supremo Tr
ibunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça, quanto à ilegalidade do decreto de prisão preventiva proferida de forma genérica, sem elementos concretos contidos nos autos.

R
equer,
liminarmente,
o relaxamento da
prisão preventiva do paciente, mediante expedição do competente alvará de soltura, e, no mérito, a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (ID 9343321).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID
9483206
).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID
9546423
).

P
ois bem.

C
omo se sabe, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional

e
somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

No caso em tela,
não vislumbro elementos aptos a alterar o entendimento firmado em sede liminar.

R
ememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313 do CPP),
necessidade
(art. 312 do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos
do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo
s
crime
s
previsto
s
no

art.
33
,
caput
,
art. 35 c/c art. 40, IV, ambos da

Lei nº 11.
343
/0
6
,
além do art. 244-B do ECA e art. 333 do Código Penal,
delito s cuja s pena s máxima s
em abstrato
são
superior
es
a 04 (quatro) anos de reclusão,
com exceção do crime de corrupção de menor.

Em seguida, o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

No tocante
ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
manteve

a prisão
cautelar

do paciente encontra-se f
undamentada

“
na
garantia da ordem pública
, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal.”

D
os autos se extrai que no dia
05/05/2022, o
denunciado
foi custodiado na companhia de um comparsa,
ao ser
flagrado dispensando uma sacola contendo
diversos
entorpecentes.

Depreende-se que,
ao avistar a guarnição policial,
o paciente
empreendeu fuga para
a

sua
residência, sendo
preso em flagrante

após a apreensão
de

108 buchas de maconha, 21 tijolos médios de maconha, 27 papelotes de cocaína,
0
1 papelote médio de substância análoga à cocaína, 78 pedras de substância análoga à crack, além de 80 buchas de substância análoga à maconha
, dentro do saco plástico dispensado.

E
specificamente quanto a
o paciente,
consta que este
possui
uma
extensa ficha criminal
, tendo sido
condenado por tráfico de drogas e corrupção de menor
n
a
s Ações Penais
tombadas sob o
nº

0001716-22.2013.8.08.0030,
nº
0005497-18.2014.8.08.0030 e
nº
0009793-88.2011.8.08.0030,

evidenciando o
risco concreto de
reiteração delitiva
, fundamentação apta a
decretação
e
manutenção da prisão antecipada
.

Portanto, a
tese de ausência de fundamentação idônea n
ão prospera,
sendo certo que
a decisão ora
impugnad
a
ratifica os termos daquel
a
que
converteu a prisão em flagrante em
preventiva,
ao mencionar que ainda
se

encontram
presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, ambos do CPP,
em face d
a gravidade das
circunstâncias em que as ações delitivas foram cometidas, além
da periculosidade do agente,
não autorizando, por ora, a conversão em medidas cautelares mais amenas que a segregação.

À luz de tais consideraçõe
s, sem delongas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)